Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-83.2023.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13, DO CP). AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRESSÃO RECÍPROCA. LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 129, § 4o, DO CP). INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR MULTA (ART. 129, § 5o, CP). INCABÍVEL. ACUSADO PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DE PENA (ART. 77 DO CP). DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO RÉU. DANO MORAL. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPRESCINDÍVEL OITIVA DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de ameaça, a proteção legal visa garantir a paz interior e a tranquilidade emocional do indivíduo, sendo que, para configurar esse crime, basta que a ameaça de um mal injusto seja capaz de perturbar esse estado de espírito, como claramente ocorreu com a vítima na presente hipótese.
2. É essencial analisar o depoimento da vítima dentro de um contexto mais amplo da violência doméstica, levando em consideração as complexidades psicológicas envolvidas. Quando o testemunho da vítima é corroborado por outras provas, como laudo pericial e testemunho de terceiros, como no presente caso, ele ganha ainda mais credibilidade e deve ser considerado como um elemento valioso na busca pela verdade e pela justiça.
3. A análise dos elementos probatórios evidencia o acusado como principal agressor em suposta agressão recíproca e demonstra a desproporcionalidade e violência de suas ações. As lesões descritas no laudo pericial, como escoriações e equimoses, são consideradas compatíveis com agressão intensa, não condizente com uma resposta defensiva moderada. O depoimento da testemunha policial, que descreveu o estado de desespero da vítima, somado às evidências físicas, fortalece a conclusão de que o acusado agiu de forma excessivamente violenta, não havendo que se falar em ocorrência de agressões recíprocas.
4. A excludente da legítima defesa requer a necessidade de reação proporcional à agressão injusta, conforme estabelece o artigo 25 do Código Penal. Mesmo diante de uma provocação inicial da vítima, não se justifica o uso de violência física ou psicológica que exceda a defesa contra uma agressão iminente. As lesões contusas e o emprego de força desproporcional pelo acusado indicam que sua ação não se enquadra estritamente como legítima defesa, mas como uma reação excessiva e violenta.
5. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial credibilidade, especialmente quando suas declarações são verossímeis, detalhadas e não há elementos probatórios que desmintam sua versão dos fatos.
6. A conduta do acusado, evidenciada pelo lançamento do celular da vítima contra a parede e pela posterior agressão motivada pela recusa em fornecer dinheiro, demonstra falta de controle emocional e predisposição à violência, não sendo justificável a alegação de violenta emoção após injusta provocação da vítima. Assim, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o do Código Penal não se aplica ao presente caso.
7. A concessão do benefício da substituição da pena de detenção por multa, prevista no artigo 129, § 5o, do Código Penal, não é aplicável ao caso concreto em que o acusado foi punido com pena de reclusão pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões do sexo feminino (artigo 129, § 13, do CP).
8. A suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal, é um direito público subjetivo do condenado, desde que preenchidos os requisitos legais. No caso, o benefício é aplicável ao apelante, pois não é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), as penas privativas de liberdade não ultrapassam 2 anos e o réu é primário, com circunstâncias judiciais favoráveis (art. 59 do CP).
9. A condenação do apelante ao pagamento da indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica contra a mulher, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é necessária quando há pedido expresso da acusação e comprovação dos delitos. A reconciliação do casal, mesmo ocorrendo no caso em questão, não impede essa condenação.
10. O valor do dano moral não deve ser simbólico, mas sim proporcional à gravidade da conduta, visando desestimular a repetição do comportamento ilícito, sem desrespeitar a vítima ou encorajar a recorrência do crime. O montante determinado da origem é razoável e proporcional, sendo eficaz para dissuadir a ocorrência de novas transgressões, portanto, deve ser preservado.
11. Diante do contexto de reconciliação e ausência de novos atos de violência, a revogação das medidas protetivas se mostra razoável. No entanto, é imprescindível ouvir a vítima antes de tomar qualquer decisão. Precedentes.
12. Recurso parcialmente provido.